Tribunal: TJDFT
Processo: 0705245-73.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. HIPÓTESE DE MUTATIO LIBELLI - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA - ART. 384, CPP - NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Na hipótese, verifica-se que houve violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, também chamado princípio da congruência, impedindo a segura aferição da imputabilidade e da prescrição, afrontando o direito de defesa dos recorrentes, porquanto condenados por fato distinto do descrito na peça acusatória.1.1. Se o julgador entende que a data do delito indicada na inicial não corresponde à constante das provas dos autos, deve aplicar o instituto da mutatio libelli, nos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal, e não da emendatio libelli (artigo 384 do Código de Processo Penal), como no caso, uma vez que se refere à questão que extrapola a mera classificação jurídica do fato. Assim, cuidando-se aspecto fático da imputação, a data de consumação do delito é de adequação exclusiva pelo titular da ação penal.
2. Recurso conhecido, preliminar de nulidade reconhecida, sentença cassada.